Tribunal: TJDFT
Processo: 0739153-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739153-27.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA AGRAVADO: CHEFE DO NÚCLEO DE GESTÃO DOS IMPOSTOS DE TRANSMISSÃO, GERENTE DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ESPECIAIS DA COORDENAÇAO DE TRIBUTAÇAO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, 3. OFICIAL DO REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HOSPITAL ANCHIETA LTDA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Mandado de Segurança n. 0710531-78.2023.8.07.0018, impetrado pela empresa agravante contra atos imputados ao CHEFE DO NÚCLEO DE GESTÃO DOS IMPOSTOS DE TRANSMISSÃO, ao GERENTE DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ESPECIAIS DA COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL e ao OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO CARTÓRIO DO 3o OFÍCIO DO DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 51375587), a d. Magistrada de primeiro grau determinou a exclusão, do polo passivo do mandado de segurança, do CHEFE DO NÚCLEO DE GESTÃO DOS IMPOSTOS DE TRANSMISSÃO DA GERÊNCIA DE TRIBUTOS DIRETOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL E DO GERENTE DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ESPECIAIS DA COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, bem como indeferiu a medida liminar vindicada pela impetrante, objetivando o afastamento da exigência de apresentação de declaração de isenção ou não incidência tributária emitida pela autoridade fiscal ou a comprovação do pagamento do ITBI - Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis por Natureza ou Acessão Física e de Direitos Reais sobre Imóveis, em relação ao acervo imobiliário que passou a integrar o seu patrimônio em decorrência da incorporação da empresa DKP Anchieta Holding Saúde, como requisito para o registro da transferência da propriedade de tais bens perante o Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. No agravo de instrumento interposto, a empresa impetrante sustenta a necessidade de manutenção do CHEFE DO NÚCLEO DE GESTÃO DOS IMPOSTOS DE TRANSMISSÃO DA GERÊNCIA DE TRIBUTOS DIRETOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL e do GERENTE DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ESPECIAIS DA COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL no polo passivo do mandado de segurança e postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja afastada a exigência da prévia apresentação de declaração de isenção ou não incidência tributária para fins de registro da transferência da propriedade dos imóveis que passaram a integrar seu patrimônio em decorrência da incorporação da empresa DKP Anchieta Holding Saúde, ou da comprovação do recolhimento do ITBI, enquanto pendente a análise do requerimento na via administrativa. A título de provimento definitivo, a agravante pugna pela confirmação da tutela recursal vindicada em caráter antecipado, com a consequente reforma do decisum recorrido, a fim de que seja deferida a medida liminar vindicada na inicial do mandado de segurança. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 51375593. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido, consoante a r. decisão exarada no ID 51489179. De acordo com o ofício constante do ID 53284719, foi comunicada a prolação de sentença no processo originário. É o relatório. Decido Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da consulta aos autos do processo originário, constata-se que, de fato, houve prolação de sentença (ID 177615109), no dia 08/11/2023, pela qual foi denegada a segurança vindicada na inicial e resolvido o mérito da lide, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão denegatória da medida liminar vindicada na inicial da ação proposta. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Ausente efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento, a prolação da sentença na origem acarreta a perda do objeto do recurso. 3. A superveniência de novo título judicial, recomenda a devolução da matéria por meio de recurso próprio, afigurando-se correto o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir dos agravantes nesta sede. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1681403, 07316655520228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Por certo, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário tornou prejudicada a análise do agravo de instrumento interposto, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 10 de novembro de 2023 às 13:57:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora